Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706179-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANTONIO LACERDA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Bruno Machado Kos em favor de CARLOS ANTONIO LACERDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo nos autos do processo no 0702138-89.2021.8.07.0001 (processo principal no 0704949-17.2020.8.07.0014). O impetrante relata “que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/08/2020, nas dependências do Centro de Detenção Provisória, por força do mandado de prisão preventiva advindo do juízo da vara do Tribunal do júri do Guará/DF, sendo que tal processo o ora paciente teve sua prisão relaxada uma vez que ficou comprovado sua inocência e por não ter sido o mesmo denunciado. Ademais, o feito foi redistribuído para a primeira vara de entorpecentes no qual o juízo imediatamente decretou a prisão do paciente (dia 18/09/2020) por nova capitulação jurídica, ou seja, art. 35, caput, da lei n. 11.343/2006 estando até o momento nesse estado”. Acrescenta que a denúncia foi oferecida na data de 15/09/2020 e recebida em 22/09/2020 pelo Juízo a quo. Além disso, o acusado foi citado na data de 05/10/2020 e a defesa apresentou a resposta à acusação no dia 07/10/2020, sendo que após a apresentação da resposta o processo ainda aguarda a citação de outros réus, sendo que até a presente data ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento. Destaca que foi ultrapassado o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado na Instrução no 01 de 21/02/11 deste Tribunal de Justiça para a conclusão dos processos criminais submetidos ao procedimento ordinário, o que comprova a ilegalidade da prisão do acusado. Afirma que a liberdade provisória foi concedida a outro réu, que se encontra na mesma situação fático processual do ora paciente e por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, por isso, o mesmo benefício deve ser estendido ao paciente. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos da decisão de ID: Num. 23667635, que fundamentou a prisão cautelar do paciente e dos demais corréus, em suma, nos “indícios suficientes da associação entre os representados para o tráfico, em grupo armado, que disputa posição criminosa no local, inclusive com homicídios, em uma verdadeira ‘guerra’, o que afeta a ordem pública na região e amedronta a população”. Por sua vez, a decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi proferida no ID: Num. 82333255 dos autos do processo no 0702138-89.2021.8.07.0001, confira-se: “CARLOS ANTONIO LACERDA DA SILVA, qualificado nos autos, por meio de advogado constituído, requer o relaxamento da prisão preventiva com base no tempo em que se encontra preso, desde 04/08/2020 (179 dias), sem que tivesse contribuído para retardar o andamento processual, conforme fundamentação de ID. 82008866. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito, nos termos da cota de ID. 82185572. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar que a prisão do requerente, vinculada ao feito deste Juízo, processo n.o 0726800- 54.2020.8.07.0001, apenas ocorreu em 18/09/2020 (135 dias), conforme documento anexo. Sobre a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, observo a Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT esclarece ser razoável o prazo de até 148 dias para o encerramento da instrução, prazo que, embora próximo, ainda não foi alcançado. Além disso, cabe ressaltar que o e. STJ, reiteradamente, entende que a mora não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, mas sim pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não ocorreu. “(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 118.529/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)” Ademais, destaco que o feito principal (processo n.o 0704949-17.2020.8.07.0014) é complexo, há pluralidade de réus e se já se encontra com a denúncia recebida, razão pela qual deve ser indeferido o relaxamento da prisão pelo alegado excesso. Por fim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, porquanto, em que pese estar preso desde o dia 18/09/2020, ainda estão presentes os requisitos que ensejaram a sua segregação, em especial porque se trata de réu reincidente, evidenciando, assim, o risco da reiteração criminosa, o que fundamenta a necessidade de manutenção de sua segregação para garantir a ordem pública. Ante o exposto, não havendo o alegado constrangimento ilegal, e já reavaliada a situação fática e processual no caso concreto, conforme recomendado no art. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, não é possível a colocação do requerente em liberdade, porquanto inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, razão pela qual INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão e MANTENHO a prisão preventiva de CARLOS ANTONIO LACERDA DA SILVA.” (Grifo nosso) Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (e dos demais corréus) consubstanciado no decreto de prisão preventiva e nos demais documentos juntados aos autos, principalmente do inquérito que investiga os atos da associação criminosa no processo originário do presente habeas corpus (0704949-17.2020.8.07.0014) e nos autos do processo no 0704257-18.2020.8.07.0014, relacionado ao suposto homicídio praticado também pela mesma associação criminosa, originário da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará. Segundo consta da denúncia do Ministério Público (ID: Num. 72259062 dos autos principais 0704949-17.2020.8.07.0014), a qual peço vênia para abaixo colacionar seu inteiro teor, por sua riqueza de detalhes, o paciente e os demais denunciados, associaram-se para o tráfico de drogas nos seguintes termos: “Em período que não se pode precisar, mas sendo certo que pelo menos de junho a agosto de 2020, no local conhecido como Biqueira, situada na QE 9, Parque Ecológico, atrás do conjunto C, Guará-DF, os DENUNCIADOS, com vontade livre e consciente, associaram-se de forma estável, duradoura e organizada, em colaboração e com divisão de tarefas, sob a coordenação e orientação de CARLOS MANCHA, para reiteradamente traficar drogas, angariando usuários, negociando valores, armazenando, fracionando, embalando, vendendo e entregando entorpecentes, especialmente CRACK. No dia 06/08/2020, por volta das 15h, na biqueira, o DENUNCIADO MATEUS MT, cumprindo sua função no grupo criminoso, trazia consigo, para difusão ilícita, 18 (dezoito) pedras de crack, com massa líquida de 2,30g (dois gramas e trinta centigramas Laudo preliminar 5181/2020) e portava um carregador de pistola .40, municiado com cerca de 10 munições (oc. 3.642/2020-4DP, AAA 267/2020-4DP, protocolo 990964/2020, ID70527734, fls. 30 e ss). Segundo apurado por policiais da 4a. DP, os denunciados e outras pessoas ainda não identificadas fazem parte de um grupo criminoso estruturalmente ordenado e com divisão informal de tarefas, destinado ao tráfico de drogas e outros crimes, atuando no local conhecido como “biqueira”. A “Biqueira” é uma boca-de-fumo estabelecida no Parque Ecológico da QE 9 do Guará-DF, a céu aberto, protegida por uma vegetação de mata onde se forma uma espécie de clareira. Ali existem vários bueiros, alguns com fluxo de água bastante forte. Além disso, há centenas de roupas e calçados abandonados, muito lixo, restos de comida e de móveis e várias fogueiras já apagadas, conforme ilustrado nos autos. Naquele espaço, o grupo dos DENUNCIADOS montavam barracas precárias, feitas com plásticos amarrados em arbustos, onde ficavam os traficantes envolvidos nas vendas diretas e os usuários, mudando com frequência os locais desses abrigos para que se mantivessem escondidos no meio do mato. Os usuários que frequentavam a Biqueira buscavam CRACK, ali compravam e consumiam freneticamente, sendo comum que passassem noites inteiras se drogando e adquirindo mais e mais pedras. Ainda de acordo com as investigações, era comum que os preços da droga fossem aumentando durante a noite, de modo que os traficantes se aproveitavam da fissura do usuário para cobrar valores cada vez mais altos. Dessa forma, as dívidas aumentavam em progressão geométrica e as dívidas podiam chegar aos milhares de reais. Alguns desses usuários, em determinado momento, passaram a servir à associação criminosa vendendo CRACK a outros consumidores e recebendo em pagamento algumas porções (pedras) para seu uso. Outros, além de vender, faziam a contenção, ou seja, a vigilância na entrada da boca, para avisar sobre a aproximação de policiais ou inimigos. As vendas eram feitas em regime de plantão, de forma que os traficantes dr revezavam e não costumavam ficar em grande número ao mesmo tempo, no mesmo local, com muita droga. A “Biqueira” funcionava de forma ininterrupta, de maneira que cada dia e hora ficava um traficante diferente, com bom nível de organização neste aspecto. De acordo com a investigação, a atividade no local era comandada por Arides Rodriges dos Santos, vulgo ARI ou CIDADÃO e seu irmão Aristides Rodrigues dos Santos. Após seis meses de investigação, em 13/12/2018 os irmãos e EDMILSON RAPOSO DE OLIVEIRA, vulgo RAPOSO, foram presos com outras nove pessoas. Com ARIDES foi encontrada uma pistola Glock G25, calibre 380, com 13 munições e lanterna tática acoplada, um celular roubado, uma porção de maconha e diversas porções de crack, tudo em sua casa, em Samambaia. Além disso, foi apreendida uma caminhonete Amarok, que pertencia a ARIDES (v. oc. 8885/2018-4DP, ID70527725, fls. 28/38). Quando os irmãos foram presos, o amigo de Arides há mais de uma década, CARLOS ALBERTO, vulgo MANCHA, assumiu o comando do grupo criminoso e passou a dominar o comércio de entorpecentes no local. A esposa de Arides, SUZANA (vulgo PATROA), então, passou a auxiliar MANCHA no controle financeiro da organização criminosa, cuidando principalmente dos interesses de seu marido, enquanto ele está preso. LUCAS (LUQUINHAS), filho de Arides e enteado de SUZANA foi encarregado de fazer diretamente a venda das drogas, especialmente CRACK, na Biqueira e de realizar a cobrança de dívidas. No desempenho de sua função, tem envolvimento direto no homicídio de um usuário que pagou entorpecentes usando cédulas falsas. EDMILSON (RAPOSA) é parceiro de Arides e de LUQUINHAS e já trabalhava na biqueira quando o primeiro era o dono da boca. Ambos (RAPOSA e Arides) foram presos juntos em 2018 por integrarem o mesmo grupo criminoso. Depois, já sob as ordens de MANCHA, desempenhava a função de vender diretamente os entorpecentes aos usuários, na área da “biqueira”. RAPOSA é amigo de JADSON TOCHINHA desde a época em que ficaram presos no presídio Cascavel e conhece DIEGO “GORDINHO” da Papuda, onde ambos também ficaram recolhidos. MANCHA, como já explicitado, é o dono da biqueira desde a prisão de Arides (CIDADÃO), coordenando toda a atividade de tráfico, as cobranças e os acertos de contas com usuários devedores. MANCHA é casado com KELLEN GOMES, cujo papel na associação é a ocultação de drogas e de armas de fogo em sua residência, dando suporte material ao grupo. KELLEN é mãe de DIEGO “GORDINHO”, autor de um homicídio contra um usuário que pagou entorpecentes com cédula falsa. Sua função no grupo do padrasto (MANCHA) é a venda direta de drogas aos usuários e a cobrança de dívidas, usando inclusive arma de fogo e violência física e psicológica. DIEGO ”GORDINHO” Era parceiro de SONECA (Luis Eduardo Guarino Couto, falecido em 18/7/2020 após um disparo acidental contra a própria cabeça enquanto praticava um assalto a um motorista de aplicativo, conforme ocorrência 5293/2020-6DP, ID70527725, fls. 4/8), que também tinha o mesmo tipo de função na associação criminosa. Em um dos episódios ocorridos na “biqueira”, no dia 19/6/2020 o usuário Anderson Rocha Alves, vulgo Locado, consumiu cerca de R$ 700,00 de CRACK durante a noite, junto com um amigo. Depois, a dupla comprou mais de R$ 1.000,00 fiado, prometendo pagar no dia seguinte. No dia 20/6, Anderson sacou R$ 950,00 no caixa eletrônico do metrô da Feira do Guará. O pagamento foi feito ao traficante de apelido SONECA, já falecido, que levou o dinheiro ao chefe da “Biqueira”, MANCHA, e voltou dizendo que tinha uma nota falsa no pagamento (e, de fato, Anderson havia usado uma nota de R$ 50,00 falsa para pagar a dívida do dia anterior). DIEGO GORDINHO e SONECA foram, então, agredir Anderson para dar-lhe uma lição eles também amarraram o amigo de Anderson a uma árvore. Em seguida, SONECA torturou o outro usuário, ameaçando cortar-lhe dedo com um alicate. SONECA, na ocasião, possivelmente portava uma pistola 9mm fosca e GORDINHO, uma PT 938, que calça munições 9mm e .380. GORDINHO apontou a arma para Anderson e ficou travando e destravando, falando que Anderson ia morrer. De repente, disparou e atingiu o rosto de Anderson, que caiu no chão e morreu no local. O outro usuário, quando ouviu o tiro, conseguiu se desamarrar e fugiu. TOCHINHA esquartejou o corpo da vítima, possivelmente usando uma espada de MANCHA e o que sobrou jogaram no bueiro perto de um sofá. Neste dia, MANCHA, SONECA, RAPOSO, GORDINHO, TOCHINHA, SOBRINHO, LUQUINHAS, CACHOEIRA e WOLVERINE estavam na biqueira no momento do crime (o fato foi objeto de denúncia nos autos 2020.14.1.001008-8, que corre no Júri do Guará). As apurações indicaram que infracional equivalente a tentativa de feminicídio ocorrida em 13/3/2019 (oc. 562/2019-DCA, ID70527725, fls. 14/20). Na oportunidade, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma ex-namorada, que conseguiu fugir. Na casa de DIEGO a polícia encontrou uma pistola 9mm sobre o sofá da sala, 28 munições do mesmo calibre, 2 munições .38, 4 porções de maconha e 2 de crack. GORDINHO, também de acordo com os investigadores, tem envolvimento na oc. 2067/2019-DCA 1, registrada em 01/10/2019, segundo a qual ele estava traficando na e, naquele dia, teria vendido 50g de crack para um usuário, por R$ 2.101,00, pedindo para seu primo adolescente (Renato Rogério Lacerda de Oliveira) guardar os valores. Porém, dos pela polícia, mas DIEGO conseguiu fugir (ID70527725, fls. 24/27). Um mês depois, em 10/11/2019, DIEGO foi flagrado pela PM, em Santa Maria, com uma pistola calibre 9mm com 13 munições (oc. 6482/2019- 20DP, ID70527725, fls. 21/23). CARLOS ANTONIO “SOMBRA FILHO” é sobrinho de “MANCHA”, era parceiro de Soneca e desempenha o papel de ocultar drogas e armas, inclusive usando a sua casa. No dia 22/1/2019, SOMBRA FILHO e SONECA foram abordados em um Ford Fiesta após a polícia militar ter recebido denúncia de que um indivíduo estava tentando furtar um veículo no Guará I (oc. 762/2019-1DP, ID ID70527725, fls. 9/13). JACKSON “TOCHINHA” auxilia o grupo de “MANCHA” também atuando na contenção, ou seja, é responsável pela segurança da “biqueira” e funciona também como olheiros, alertando sobre a presença de polícia ou de inimigos. Além disso, auxiliava no corte e embalagem dos entorpecentes, possivelmente recebendo drogas como pagamento por seu trabalho. O apelido de TOCHINHA, segundo apurado, foi-lhe colocado em 2013, quando ateou fogo a um indivíduo conhecido como Paulista , na linha do trem. Em pesquisa no sistema Millenium, os policiais identificaram que JADSON foi preso em flagrante em 2013 após tentar matar Daniel Guilherme de Medeiros, ateando fogo ao corpo dele, conforme ocorrência 8487/2013-4DP. TOCHINHA foi denunciado nos autos 1008-8/2020 Júri do Guará, como sendo uma das pessoas que, a mando de MANCHA, no dia 20/6/2020, esquartejou, queimou e jogou os restos mortais do usuário Anderson Locado em uma tubulação de esgoto existente na “Biqueira”. Ainda conforme o apurado, os moradores das imediações informaram que é comum ouvir disparos de arma de fogo vindo 09/05/2020, por volta de meio-dia, houve um tiroteio (ocorrência 3279/2020-1DP, ID70527725, fls. 42/48 e ID70527726, fls. 1/2), em que Jhonatan Weslley Gomes Feitosa da Silva, usuário de crack, teria sido baleado. Neste dia, JADSON “TOCHINHA” estava na biqueira e foi levado para a 4a. DP por policiais militares, afirmando que estava no local para usar drogas, não presenciando o tiroteio. ROGACIANO RODRIGUES CRUZ, vulgo “WOLVERINE”, atua fazendo a função de contenção do l eja, vigiando a entrada para avisar caso a polícia ou inimigos se aproximassem, auxiliando também a cortar e embalar a droga. Em troca ou pagamento pelo serviço, recebia drogas. No dia do homicídio e esquartejamento acima, WOLVERINE estava na WILLIAM SOUTO MARTINS, vulgo “VENEZA”, era olheiro, função semelhante à da contenção e, segundo o apurado, estava desempenhando esta função quando a vítima Anderson foi morta. Ele também ajudava a fracionar e embalar o crack que era vendida no local. DYEGO DE JESUS DA ROCHA, vulgo “BOOK”, era mais um olheiro, auxiliando também nas tarefas de fracionamento e embalagem das drogas em pequenas porções. MATEUS FERREIRA MUNIZ, vulgo “MT” passou a vender drogas no local desde que SUZANA (PATROA), assim determinou, após a prisão de EDMILSON (RAPOSA) (IP físico, fl. 168v). MATEUS foi flagrado pelos policiais vendendo drogas na “Biqueira” no dia 06/08/2020, por volta das 15h, tendo, no entanto, conseguido fugir, embrenhando-se na mata. Durante sua fuga, MATEUS deixou cair um carregador de pistola .40, municiado com cerca de 10 munições, que foi apreendido, junto com 18 (dezoito) pedras de crack (que seriam vendidas em proveito do grupo), R$ 594,00 em espécie e uma moto Honda CBR 250R, placa JJU3919/DF (oc. 3.642/2020-4a. DP, protocolo 990964/2020, laudo preliminar 5181/2020, conforme ID70527734, fls. 30 e ss, AAA 267/2020-4DP e foto em fl. 196 do IP físico 366/2020-4DP). Como se pode ver pela ocorrência de homicídio com disparo de arma de fogo (vítima Anderson Locado ), notícias de populares e registro de tiroteio no local e apreensão de um carregador municiado, tudo isso, somado aos depoimentos das testemunhas e ao conteúdo das investigações demonstra a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da LAD. Finalmente, um organograma resumido mostra os vínculos entre os autores. MANCHA é casado com KELEN, que é mãe de DIEGO “GORDINHO”. CARLOS ANTONIO (SOMBRA FILHO), sobrinho de MANCHA, era parceiro de SONECA (falecido). ARIDES (preso, antigo dono da “biqueira”) é amigo de MANCHA há mais de uma década, parceiro de RAPOSO há três anos (desde que se conheceram no presídio Cascavel), casado com SUZANA (PATROA) e pai de LUQUINHAS. JADSON (TOCHINHA), ROGACIANO (WOLVERINE), DYEGO (BOOK), WILLIAN (VENEZA) e MATEUS (MT) compõem o grupo criminoso, mas não têm vínculo de parentesco entre si ou com os demais. O quadro está desatualizado, pois foi produzido em momento anterior da investigação, mas serve para ilustrar o grupo (Falta incluir, no último escalão, Mateus MT e Willian VENEZA).” Portanto, da leitura acima, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Em relação ao periculum libertatis, observa-se que o crime imputado ao paciente é grave, inclusive com a investigação de associação criminosa e homicídio (que foi desmembrado para o Juízo competente), o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e a paz social, preservando a comunidade local, ante a intensa gravidade da conduta praticada e o iminente risco de reiteração delitiva, conforme adequadamente consignou o Juízo a quo em sua decisão. Como cediço, encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a prisão cautelar pode ser decretada para a garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva, a participação em organizações criminosas, a gravidade em concreto da conduta, o modus operandi ou a periculosidade social do agente, nos termos do art. 312 do Código Penal. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ: “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte e neste momento processual, da possibilidade de estender ao paciente a liberdade provisória concedida a corréu, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, tendo em vista que a questão não foi analisada no aresto combatido. 3. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante das circunstâncias em que supostamente cometido o delito (modus operandi). 4. No caso, o paciente é acusado de ter, de forma estável, organizada e permanente, se associado aos corréus, para a prática de delitos referentes ao tráfico internacional de grandes quantidades de droga, a partir do complexo do Porto de Itajaí/SC, sendo o responsável por toda a logística da empreitada criminosa. 5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.o 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009). 6. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, consoante ocorre in casu. 7. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. 8. Habeas corpus não conhecido.” (HC 433.076/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE SERIA LÍDER DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "OS MANOS". FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo bem assinalou a Corte estadual, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo sido consignado pelo Magistrado de primeiro grau que o Paciente é integrante de organização criminosa voltada à prática do delito de tráfico ilícito de drogas, da qual seria o líder. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018). 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 519.729/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019) (Grifo nosso) Nesse mesmo sentido, é entendimento consolidado desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 07 (SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 4,42G E 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 2,36G. DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE TRÁFICO DE DROGAS. FILMAGENS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. INDICAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. (...) 4. Ordem denegada, para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. (Acórdão 1220492, 07248028820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade social do agente, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas na região. Alia-se a isso, o fato de réu já ter sido condenado por roubo majorado nos autos do processo no 2016.10.1.003175-2, transitado em julgado em 30/01/2017, o que demonstra o risco de reiteração delitiva, que torna necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido, vejamos: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO RECENTE POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. O paciente ostenta condenação sem trânsito em julgado, referente a fato relativamente recente (roubo simples, supostamente cometido em 07-outubro-2018), que, embora não caracterize reincidência, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é apta a evidenciar a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1318707, 07037211520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante desse fato, inviável se mostra a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu Lucas Rodrigues Miranda no ID: Num. 23667636 - pág. 2 ao paciente, pois aquele é primário e de bons antecedentes, nada obstante terem sido denunciados pelo mesmo crime. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE ESTENDER O BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDO A CORRÉU. SITUAÇÕES DIFERENCIADAS: RÉU PRIMÁRIO X RÉU REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA. (...). 2 Não há como conceder a extensão da ordem que beneficiou o corréu primário e de bons antecedentes. A necessidade da prisão preventiva é demonstrada pela periculosidade do paciente, denotada na própria ação criminosa e na reincidência, registrando condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo. 3 Ordem denegada.” (Acórdão 1122167, 07147081820188070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2018, publicado no PJe: 10/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pela impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias de cada caso, que pode, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O presente caso trata-se de ação criminal com pluralidade de réus (12 denunciados), que se encontra na fase de apresentação de defesa prévia o que demanda um maior prazo para a fiel instrução do processo. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso, capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. Portanto, tem-se que, por ora, não há que se falar em indevido alargamento da marcha processual ou da instrução criminal, não havendo desídia do Juízo na condução do processo e muito menos inobservância de prazos pelo Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso. 4. Não há a mínima comprovação de que os pacientes fazem parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19, sendo desnecessária remessa a SESIPE para a verificação do prontuário médico dos réus. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1270290, 07206280220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assim, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, para melhor análise do caso. Diante do exposto, não verificado excesso de prazo ou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021 18:15:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador